Tribunal: TCU
Processo: 039.733/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1902/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, do Regimento Interno, em prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para o cumprimento do Acórdão 959/2021-TCU-Plenário , conforme requerido pela Casa Civil da Presidência da República e de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.733/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Casa Civil da Presidência da República; Embrapa/sct; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Fazenda (extinta); Ministério da Integração Nacional (extinta); Ministério de Minas e Energia; Ministério do Desenvolvimento Social (extinta); Ministério do Meio Ambiente, dos Rec. Hídricos e da Amazônia Legal - Sec de Rec. Hídricos (excluída); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Ministério do Trabalho (extinta); Ministério dos Direitos Humanos (extinta); Secretaria de Governo da Presidência da República; Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.